Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-80.2020.8.11.0010
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001157-80.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GENECIR VERISSIMO ESTEVAM - CPF: 025.939.521-80 (RECORRENTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0704-39 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –SUSPENSÃO DE LINHA TELEFÔNICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – REALIZAÇÃO DE ACORDO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO ACORDO PELA PROMOVIDA – JUNTADA DE DEMONSTRATIVO DE ACORDO E ÁUDIO NA INICIAL – JUNTADA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – SUSPENSÃO INDEVIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO PELO PROMOVENTE – PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PELA PROMOVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão da linha telefônica quando não há inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando devidamente comprovada a realização de acordo e o respectivo pagamento.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso da parte promovente parcialmente provido e recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial confirmando a tutela de urgência que determinou o reestabelecimento da linha telefônica e condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00), ante a
suspensão
indevida do serviço de telefonia, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
confirmar
a tutela de urgência deferida nos autos; e

2 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento), ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar a indenização, posto que o valor da indenização fora fixado de forma irrisória, sugerindo a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida requerendo o desprovimento do recurso.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que a suspensão da linha da parte promovente se deu em decorrência de débitos em aberto. Sustentou, ainda, que consta em seu sistema a realização de um acordo em 17/02/2020, que foi quebrado pelo promovente.

Alegou que não houve a prática de qualquer ato ilícito, e que não há nos autos caracterização de que a promovente tenha sofrido qualquer vexame ou ato vergonhoso que pudesse justificar o pedido de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para excluir a indenização por dano moral ou, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovente requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, afirma a parte promovente que é titular de linha telefônica nº (66) 99237-1812 junto a empresa promovida, possuindo um plano na modalidade controle, cujo valor mensal é de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Em dezembro/2019, o promovente teve sua linha telefônica suspensa por falta de pagamento, já que não conseguiu ter acesso a fatura por e-mail ou pela lotérica. Assim, em 09/03/2020, realizou um acordo junto a empresa telefônica consistente em duas parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 51,81, com vencimento em 10/03/2020 e a segunda no valor de R$ 51,80, com vencimento em 13/04/2020, conforme comprovam o demonstrativo de acordo e o áudio juntados na inicial.

Todavia, alega que apesar de ter realizado os pagamentos, conforme comprovantes também devidamente juntados na inicial, a promovida não reestabeleceu os serviços de telefonia.

Em sede de contestação, a promovida sustentou desconhecer a existência de qualquer acordo referente a esta data, bem como que somente consta em seu sistema um acordo realizado em 17/02/2020, que fora quebrado, o que poderia ter causado a suposta suspensão.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que a parte promovida não comprovou a legitimidade da suspensão da linha telefônica ocorrida. Por outro lado, o promovente, além de juntar áudio e demonstrativo de acordo, que a promovida alega desconhecer, juntou os comprovantes de pagamentos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão da linha telefônica quando as faturas estão quitadas, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral.

Portanto, restando comprovada que houve falha na prestação dos serviços deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor fixado se encontra destoante dos valores comumente fixados em casos semelhantes.

Entendo que o recurso da promovente deve ser provido, sendo o valor fixado majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), em obediência aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela parte promovente e DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020